Tribunal: TJDFT
Processo: 0703536-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Face ao pedido de efeitos infringentes formulado nos segundos embargos de declaração opostos por JANAINA CASTILHO DE SOUZA e M. C. P. C. (ID 27714177) intimem-se as partes embargadas para, querendo, apresentarem resposta no prazo legal. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça para manifestação (artigo 178, inciso II, Código de Processo Civil). Intimem-se. Publique-se.